Tribunal: TJSP
Processo: 2277233-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 30501

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intempestividade. Recurso interposto após decorrido o prazo legal. Inteligência do art. 1.003, § 5o, do NCPC. Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo recursal. Precedentes desta C. Câmara.

Recurso não conhecido.